Tribunal: TJBA
Processo: 8004753-27.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8004753-27.2022.8.05.0146

FORO DE ORIGEM:
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER D
A COMARCA DE
JUAZEIRO
/BA

RECORRENTE:
JOAO VITOR DOS SANTOS

ADVOGADOS
:

ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB BA56091-A
E
AJAX MERCES ATTA JUNIOR - OAB BA52345-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

SAMMUEL DE OLIVEIRA LUNA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES.
JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

ASSUNTO:
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA
VARA DO JÚRI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA VARA DO JÚRI.

1 – PRELIMINARES DE MÉRITO:

1.1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE SOB O FUNDAMENTO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. NÃO CONHECIMENTO. MAGISTRADO QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RELAXOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, MOMENTO OPORTUNO EM QUE A DEFESA PÔDE SE MANIFESTAR ACERCA DO ATO. NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES FOI POSSÍVEL AFERIR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES A SUSTENTAR A JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EVENTUAL NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

1.2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER HAVIDO O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ANTES DE PROMOVER O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA VARA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. O JUIZ, EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, PODE DECLINAR DA COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 109 DO CPP. O ATO PROCESSUAL OCORRERÁ COM O PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO, DE MODO QUE POSSA TER GARANTIDA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RECORRENTE.

1.3 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR NÃO TER HAVIDO A PERÍCIA NOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO FATO.
NÃO CONHECIMENTO.
EVENTUAL VIOLAÇÃO NA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IMPLICA NA OBRIGATORIEDADE DA DECRETAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE OU NULIDADE DA PROVA COLHIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO É A FASE PROCESSUAL DESTINADA A ANALISAR A PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS, QUE SERÁ DEVIDAMENTE AVALIADA NA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

2. DO MÉRITO

2.1 - PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE O FEITO PERMANEÇA NO JUÍZO DE ORIGEM E ASSIM NÃO SEJA REMETIDO À VARA DO JÚRI, UMA VEZ QUE O ACUSADO NÃO TERIA COMETIDO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS APONTAM A PROBABILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS NECANDI.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

2.2 - TAMBÉM NÃO CABE O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PERPETRADA PELO RECORRENTE À CADA UMA DAS VÍTIMAS. INSTITUTO DA DESCLASSIFICAÇÃO EM CASO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DEVE SER OBSERVADO NO JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.

3. CONCLUSÃO:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

nº.
8004753-27.2022.8.05.0146
,

Comarca
de
Juazeiro
/Ba -

Vara
d
e Violência Doméstica
Familiar
Contra
a
Mulher
,
sendo Recorrente

JOAO VITOR DOS SANTOS

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, nes
t
a extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do
voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR